Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018788-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOLDEN PARK RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.584.612/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 307.735.818-20 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), DAYANNE SANTANA DE SOUZA - CPF: 013.311.771-54 (APELANTE), GOLDEN PARK RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.584.612/0001-43 (APELADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS – INERCIA DOS AUTORES – ADOÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação,
in casu
, a produção de prova pericial.

Não há necessidade de dilação probatória para comprovação da abusividade invocada pelos apelantes, se estes não especificaram quais cláusulas seriam abusivas e qual o valor entendia ser correto.

Ademais, intimadas as partes para especificação de provas, os autores quedaram-se inertes. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA e DAYANNE SANTANA DE SOUZA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor de
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC/15.

Os apelantes suscitam nulidade da sentença, sob o argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem ter sido apreciado o pedido de produção de provas formulado na petição inicial.

Aduz que a tese de que os autores nada manifestaram quanto ao despacho que determinou a especificação de provas, não serve de fundamento para desconsiderar o pleito de produção de prova pericial constante da petição inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença anulando-a por
error in procedendo
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 177639198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA e DAYANNE SANTANA TEIXEIRA DE SOUZA
ajuizou a
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
em face de
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
, alegando que a parte autora firmou com a requerida em 01/03/2015 o instrumento particular de venda e compra de imóvel, referente ao imóvel situado na quadra 04, lote 21, do Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 90.543,17 (nove mil quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

Narraram que o pagamento foi pactuado mediante entrada de R$ 1.385,00 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais) e de 184 (cento e oitenta e quatro) parcelas de R$ 850,18 (oitocentos e cinquenta reais e dezoito centavos).

Relataram que a parte requerida realizou cobranças indevidas, motivo pelo qual a parte autora tentou a negociação do saldo devedor, no entanto, não obteve sucesso.

Descreveram que a empresa requerida está cobrando juros acima dos permitidos legalmente.

Ao final, requereram a procedência da ação para que seja devolvida a diferença dos valores pagos até o limite das prestações efetuadas, alternativamente, que seja abatido tal valor nas parcelas vincendas, que seja declarado o valor real a ser cobrado pela requerida, bem como que a diferença seja ressarcida em dobro.

A parte requerida ofertou contestação no ID no 177639181.

Impugnação à contestação juntada no ID no 177639185.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida pediu o julgamento antecipado da lide (ID no 177639188), enquanto a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID no 177639190).

Ao proferir a sentença, a i. magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare, julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os autores firmaram em 01/03/2015 Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, referente ao Lote no 21, Quadra 04, do Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 90.543,17 (noventa mil quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), mediante ajuste mensal pelo IGPM + 11,8818% ao ano (ID no 177638226).

Consoante a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a produção de prova pericial, observa-se que cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não, da produção de novas provas pelas partes, segundo o ensinamento do art. 370 do CPC/15, podendo o magistrado, até mesmo de ofício, determinar a realização de todas as provas necessárias à instrução processual e ao correto deslinde do litígio, quando insuficiente as produzidas.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação.

No caso em análise, realmente, não havia necessidade de dilação probatória para a comprovação da abusividade invocada pelos apelantes.

Isso porque, os autores não delimitaram quais cláusulas seriam abusivas e qual o valor entendia ser correto.

Ademais, intimadas as partes para a especificação de provas, a parte apelante quedou-se inerte.

A respeito da desnecessidade de produção de prova pericial em caso análogo ao presente, já se posicionou este e. Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DESNECESSIDADE – ABUSIVIDADE E FALTA DE INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – CONTRATO QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Compromisso de compra e venda de imóvel e Termo de confissão de dívida. Relação de consumo. Desnecessidade de produção de prova pericial. Condições de atualização monetária e de incidência de juros legais expressamente previstos. Direito à informação do consumidor respeitado. Ausência de abusividade na adoção do índice IGPM. Juros compensatórios fixados em percentual razoável. Cláusulas contratuais válidas e que devem ser cumpridas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10095190320188260664 SP 1009519-03.2018.8.26.0664, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 05/04/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2019)

(N.U 1001324-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Dessa forma, não há se cogitar de cerceamento de defesa.

Por outro lado, não há se falar em abusividade ou ilegalidade na conduta da apelada, porquanto o índice IGPM é usualmente utilizado para esse tipo de contrato e corresponde à correção monetária frente à inflação observada no período em que o débito foi parcelado.

Sobre o índice IGPM o Superior Tribunal de Justiça há muito já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADOÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE -ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO
.”

(AgRg no Agravo em Recurso Especial no 175.340 RJ, Min. Rel. Massami Uyeda, data de julgamento: 18/09/2012)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. No mais, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, acrescentando mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023